Tribunal: TJDFT
Processo: 0726464-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONTRATO INFORMAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LIBERDADE DAS FORMAS. ARTIGO 107 DO CÓDIGO CIVIL. TERMOS E CONDIÇÕES DO CONTRATO DEMONSTRADOS POR OUTRAS PROVAS. POSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE. VALOR DEPOSITADO DA CONTA DA EMPRESA. CONTRATAÇÃO DE CUNHO PESSOAL. RESPONSABILIDADE PELA COBERTURA DOS RISCOS. EXPRESSAMENTE GARANTIDA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 107 do Código de Processo Civil, o Direito Contratual adota, como regra, a liberdade das formas, exigindo-se a solenidade apenas nos casos previstos em Lei.
2. Nos contratos de prestação de serviço, admite-se o vínculo informal. Nesses casos, faz-se desnecessária a apresentação de documento solene, sendo suficiente a comprovação da existência do vínculo, bem como dos termos e das condições pré-estabelecidos entre os envolvidos, por qualquer meio de prova válido.
3. A discussão sobre a legitimidade das partes pressupõe a análise dos contratantes, frente ao vínculo material. Demonstrada a contratação de cunho pessoal, o desvio de valores da empresa para a realização de investimentos é questão de gestão, estranha ao processo cujo objeto cinge-se ao inadimplemento contratual.
4. O comportamento contrário às expectativas criadas de forma legítima implica em venire contra factum proprium, instituto vedado em nosso ordenamento jurídico.
5. O prestador de serviço fica vinculado ao compromisso assumido antes da assinatura do contrato, como forma de angariar clientes, de cobertura dos riscos inerentes ao mercado de investimentos com o seu próprio fluxo de caixa. Comprovado o oferecimento expresso da garantia de segurança, ficam afastas alegações de resultados negativos nos investimentos.
6. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Sentença mantida.